Tribunal: CARF
Processo: 10630.002881/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.002881/2008-04
ACÓRDÃO
2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIANO DE PINHO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REPASSES DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
Apenas o valor pago à instituição de ensino, ainda que com recursos do
financiamento estudantil, pode ser deduzido como despesa com instrução,
observados os limites previstos na legislação, no ano do efetivo pagamento
à instituição de ensino.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-33.682 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 98 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 08/09/2008, a
Notificação de Lançamento de fls. 22/25, relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, que resultou em crédito
total apurado de R$ 6.272,83, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.079,45
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
2.309,58
Juros de Mora - calculados até 30/09/2008
883,80
Total do crédito tributário apurado
6.272,83
Motivou o lançamento de ofício (fls. 23/24):
a) a dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 2.198,00,
por se tratar de Crédito Educativo que não é despesa dedutível por falta de
previsão legal;
b) a dedução indevida de despesas médicas relativas aos profissionais abaixo
discriminados, no valor total de R$ 9.000,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento:
- Reverrouse Cunha Lopes, no valor de R$ 4.800,00; e,
- Robson Vital Alves, no valor de R$ 4.200,00.
Relata a autoridade lançadora que regularmente intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, o contribuinte apresentou apenas recibos,
alegando que os pagamentos foram feitos em espécie.
Acrescenta que a solicitação de comprovação da efetividade dos pagamentos
originou-se dos seguintes indícios:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
3
- os recibos de valores significativos que não atendem ao disposto no inciso III, do
art. 80 do Decreto no 3000/1999 (RIR/1999), uma vez que não indicam o endereço
dos profissionais que os teriam emitido;
- para o profissional Robson Vital Alves existe o Ato Declaratório Executivo no 22,
de 29/09/2005, publicado no DOU de 30/09/2005, emitido pela DRF Coronel
Fabriciano/MG, onde consta que os recibos emitidos por ele, no período de
01/01/1999 a 31/12/2002, foram declarados INIDÔNEOS para todos os efeitos
tributários, tendo em vista o contido na Súmula Administrativa de
DocumentaçãoTributariamente Ineficaz, Processo no 13639.001200/2005-67 e
que, embora o período seja outro, é perfeitamente cabível e necessária a
exigência da comprovação da efetividade desses pagamentos.
Cientificado do lançamento em 15/09/2008 (fls. 43/44), o contribuinte
apresentou em 29/09/2008, a impugnação de fls. 01/07, instruída com os
documentos de fls. 09/21, na qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
- no tempo em que vigia a CPMF era fato corriqueiro, notadamente entre os
profissionais liberais, fazer pagamentos em espécie;
- apresentou regular e prontamente os recibos emitidos pelos prestadores dos
serviços, que devem ser reputados bons e suficientes para comprovar as despesas
médicas;
- com relação a Robson Vital Alves não compete ao cliente investigar se o
profissional que o atende teve ou não declarados inidôneos os recibos que emitiu
em determinada época;
- não pode vir a ser severamente prejudicado por uma presunção feita em razão
de fatos dos quais não teve ciência nem tampouco qualquer participação;
- é sem propósito e sem respaldo fático e jurídico a exigência da demonstração
dos saques bancários para se comprovar o pagamento das despesas médicas;
- os pagamentos foram feitos em espécie por manter fluxo de caixa que assim
permite; ninguém é obrigado a depositar em bancos todos os recursos recebidos;
- a quitação do crédito educativo é despesa com instrução não podendo ser
glosada;
- no ano de 2005 pagou à Caixa Econômica Federal a importância de R$ 11.487,98
à título de quitação de crédito educativo, dos quais somente R$ 2.198,00 foram
deduzidos na declaração do imposto de renda, assim, a dedução refere-se ao
capital da dívida e não a juros e correção;
- pode deduzir a despesa uma vez que houve o efetivo desembolso, conforme
constou da própria Notificação de Lançamento, portanto, descabida a glosa dos
valores lançados pois tais pagamentos estão devidamente suportados pelos
recibos além de amparados pelo direito.
Requer o cancelamento e arquivamento da Notificação de Lançamento.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
4
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Despesas com Instrução.
A respeito da dedução de despesas com instrução transcreve-se o art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual
individual de R$ 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente:
(Redação dada pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória no 280, de
2006)
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; (Incluído pela
Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006).
2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no
340, de 2006).
3. ao ensino médio; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340,
de 2006).
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-
graduação (mestrado, doutorado e especialização); (Incluído pela Lei no 11.119,
de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006).
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico;
(Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (g.n.)
Da leitura desse dispositivo, destacam-se dois requisitos essenciais para que o
pagamento de despesa com instrução seja passível de dedução da base de cálculo
do imposto de renda:
a) que seja ele efetuado diretamente ao estabelecimento de ensino; e,
b) que seja relativo à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio,
à educação superior ou à educação profissional.
No caso concreto, tem-se que as modalidades de financiamento estudantil
(crédito educativo) nada mais são que empréstimos onerosos, com ônus e
encargos próprios desses contratos, cujos recursos devem ser aplicados
especificamente no pagamento das mensalidades do curso.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
5
Por ocasião da quitação do citado financiamento, os pagamentos feitos pelo ex-
estudante à Caixa Econômica Federal estarão respaldados não na prestação de
serviços educacionais (ou seja, não mais serão relativos à educação superior,
conforme requisito da legislação), mas sim no contrato de financiamento
anteriormente firmado, de tal forma que não podem ser considerados despesas
com instrução.
Importa ressaltar que a dedução poderia ter sido utilizada como dedução da base
de cálculo apenas durante o curso, quando o contribuinte quitou as mensalidades
assumindo uma dívida a ser paga posteriormente com os respectivos encargos
financeiros.
Cabe registrar que o entendimento ora exposto está de acordo com as
orientações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB em sua
publicação “Perguntas e Respostas - IRPF/2006”, disponível no sítio da RFB na
internet:
CRÉDITO EDUCATIVO
382 - O pagamento do valor do crédito educativo pode ser deduzido como
despesa com instrução?
Não, por falta de previsão legal. O crédito educativo caracteriza-se como
empréstimo oneroso, com ônus e encargos próprios desses contratos.
Observe-se que o valor pago à instituição de ensino, ainda que com recursos do
crédito educativo, pode ser deduzido como despesa com instrução, no ano do
efetivo pagamento dessa despesa.
Assim, deve ser mantida a glosa de despesas com instrução, no valor R$ 2.198,00.
Despesas Médicas.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
6
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios
oferecidos ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite que a
autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes para
evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando
formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o
que realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos
sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes
de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas
de
fundos,
transferências
interbancárias,
comprovantes
de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros que julgar conveniente, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
7
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado,
conforme Termo de Intimação Fiscal às fls. 48, não comprovou o efetivo
pagamento das despesas questionadas pela Fiscalização, limitando-se apenas a
declarar que os pagamentos foram feitos em dinheiro, sem correspondência com
saques bancários.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-
se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o
art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame,
numa visão sistêmica da legislação tributária.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas
exageradas, seja por não conterem, os documentos apresentados, os requisitos
previstos na lei fiscal, a exigência de outros elementos comprobatórios, além dos
recibos, é perfeitamente legal, especialmente com o fito de deixar evidenciada a
efetividade das transferências dos recursos entre paciente e profissional da área
de saúde.
É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei, a
comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para
comprovação das deduções a títulos de despesas médicas.
A autoridade fiscal, a seu juízo, considerou que os recibos, por si sós, não eram
suficientes para evidenciar as deduções pleiteadas e o interessado não ofereceu
as provas exigidas.
Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por outros
elementos de prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não das
formalidades legais; isso, é claro, se houver o entendimento, como na situação em
pauta, de haver dúvidas quanto às despesas pleiteadas.
E os fatos que trouxeram dúvidas, no caso, foram:
- recibos de valores significativos que não atendem ao disposto no inciso III, do
art. 80 do RIR/1999, uma vez que não indicam o endereço dos profissionais que os
emitiram;
- para o profissional Robson Vital Alves existe o Ato Declaratório Executivo no 22,
de 29/09/2005, publicado no DOU de 30/09/2005, emitido pela DRF Coronel
Fabriciano/MG, onde consta que os recibos emitidos por ele, no período de
01/01/1999 a 31/12/2002, foram declarados INIDÔNIOS para todos os efeitos
tributários, tendo em vista o contido na Súmula Administrativa de
DocumentaçãoTributariamente Ineficaz, Processo no 13639.001200/2005-67 e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
8
que, embora o período seja outro, é perfeitamente cabível e necessária a
exigência da comprovação da efetividade desses pagamentos.
Quanto aos pagamentos terem sido efetuados em moeda corrente, é necessário
esclarecer que não existe nenhuma determinação legal para que se faça
pagamentos em cheques, ordens de pagamento, depósitos em conta ou moeda
corrente, ou de qualquer outra forma; porém, para fins de IRPF, se declarados
como feitos pelo contribuinte, as efetivas ocorrências deles hão de ser
comprovadas, caso contrário corre-se o risco de serem recusados.
A comprovação dos pagamentos constitui-se em condição necessária no presente
caso, e tem o objetivo de preservar o adquirente de boa-fé, ou seja, aquele que
realizou o pagamento de serviços que ocorreram de fato, como poderia ter
acontecido no presente caso, como alegado.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes nos
acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o
C.C., Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da
Sessão 18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035,
Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços
médicos ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua
prestação. Nessa hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de
elementos adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23311/2008)
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007)
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou
seja, tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória,
apresentado os documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos
por ele efetuados referentes às despesas questionadas, nada há a reparar no feito
fiscal nesse aspecto.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
9
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2011, Recurso Voluntário, fl. 120, sustentando, em apertada síntese, que
tanto as despesas com instrução como as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
10
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002881/2008-04
11
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Como não foi apresentada a comprovação exigida, há que se manter a glosa da
dedução ora tratada.
Crédito educativo – dedução
Do manual “Perguntas e Respostas” do IRPF:
CRÉDITO EDUCATIVO 412 — O pagamento do valor do crédito educativo pode ser
deduzido como despesa com instrução?
Não, por falta de previsão legal. O crédito educativo (Programa de Financiamento
Estudantil – FIES, por exemplo) caracteriza-se como empréstimo oneroso, com
ônus e encargos próprios desses contratos, portanto, não se enquadram no
conceito de despesa com instrução. Apenas o valor pago à instituição de ensino,
ainda que com recursos do crédito educativo, pode ser deduzido como tal,
observado os limites previstos na legislação, no ano do efetivo pagamento à
instituição de ensino.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Concluo então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, que os
argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, por
conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 154
DF CARF MF
Original